Tribunal: TJMT
Processo: 1011110-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011110-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), EWERTON CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 034.302.451-92 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON EMIDIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 713.130.444-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, com apreensão de 2,075 kg de cocaína e 7,080 kg de maconha, além de apetrechos típicos do tráfico.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar: (i) se há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva; e (
ii
) se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir
:

1.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada
pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelos apetrechos destinados ao tráfico.

2
. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para assegurar a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

3
. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva por tráfico de drogas é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos e pela existência de apetrechos típicos da mercancia
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 282, 312, 313, I e 319; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC n. 960.943/SC
, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
,
Sexta

T
urma, j.
9/5/2025
;
RHC n. 182.965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024;

TJMT, Enunciado n. 43.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado porCarlos Eduardo
Oulices
de Oliveiraem favor de
EWERTON CONCEIÇÃO RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002806-31.2025.8.11.0002, manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 ao fundamento da garantia da ordem pública (Id. 279369897).

Em suas razões, o impetrante sustenta que a decisão está pautada na gravidade abstrata do delito e, portanto, possui fundamentação inidônea. Afirma, ainda, que, ao contrário do sustentado pelo juízo, o paciente é portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que autorizariam a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da liminar para expedição de alvará de soltura e, no mérito, pugna pela concessão da ordem em favor do paciente ou, subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Juntou documentos (Id.279369868; 279369869; 279369871; 279369873; 279369874; 279369875; 279369878; 279369880; 279369890; 279369891; 279369896; 279369897; 279372876; 279372882; 279372886).

Liminar indeferida (Id.
279486381
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de
J
ustiça
Rosana Marra
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
286336850
).

É o relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
como consignado n
o relatório
,
o Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT)
que
manteve
a prisão preventiva do
paciente pela suposta prática do
s
delito
s
previsto
s
no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, justificando a medida
nos seguintes termos:

(...)
No caso, cotejando os documentos que instruem os

autos com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia,

ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata

revogação da cautela extrema.

Na hipótese, a quantidade e variedade de drogas

apreendias (2,075 kg de COCAÍNA e 7.080 kg de MACONHA) é

fundamento válido para justificar as constrições de liberdade

objurgadas.

Por oportuno:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam

garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de

prisão preventiva”. (TJMT. Enunciado Orientativo em Matéria

Penal e Processual Penal n. 25).

Se não bastasse em relação a
EWERTON CONCEICAO

RIBEIRO
, que além de ser reincidente específico e possui condenação

por furto, a prisão se justifica, também, para evitar reiteração

criminosa, pois “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que

justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem

pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de

ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao

princípio da presunção de inocência
”

(Enunciado n. 6 da Egrégia

Turma de Câmaras Criminais Reunidas
) (Id.
279369897
)
.

A
impetrante alega que
os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva não estão presentes nos autos, destacando que os argumentos utilizados pelo magistrado para manutenção da custódia possuem caráter genérico e carecem de fundamentação concreta.

Afirma
que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que demonstram a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

É
da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação conc
reta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que
manteve
a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

A autoridade apontada como coatora reconheceu a presença dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, justificando a medida em razão da imputação pelo crime de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
(art. 33
e art. 35,
da Lei n. 11.343/06).

Destacou-se, entre os elemento
s probatórios, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos,
2,075 kg de substância análoga à cocaína e 7,080 kg de substância análoga à maconha
. Além disso, foram encontrados apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, como
balança de precisão e substância análoga à ácido bórico (Id.
279372882).

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a quantidade

e variedade
de
entorpecentes
, além da apreensão de objetos e substâncias destinadas costumeiramente ao com
é
rcio de entorpecentes.

Nessa esteira de pensar:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é cabível quando devidamente fundamentada na
gravidade
concreta da conduta, demonstrada pela
variedade
e quantidade de
entorpecentes
apreendidos e pela existência de apetrechos típicos da mercancia. 2. A existência de ato infracional anterior pode reforçar o risco de reiteração delitiva e justificar a manutenção da custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não asseguram adequadamente a proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, II, 312 e 313, I; Lei n
.
11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 227.160
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 15.08.2023; TJMT, HC 1029182-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05.11.2024; TJMT, HC 1002150-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 25.03.2025.

(N.U 1008779-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/
2025
)
.

2. In
casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e variedade de
entorpecentes
apreendidos em posse da paciente, somadas aos demais apetrechos localizados pelos agentes policiais, como balança de precisão,
ácido

bórico
e 06 (seis) aparelhos celulares, em imóvel situado nas proximidades de estabelecimento de ensino; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3. Conquanto a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva tenha feito equivocada menção à existência de registros criminais desfavoráveis à paciente, com esteio em relatório de antecedentes pertencente a pessoa diversa, a análise dos autos revela que a medida segregatícia não se encontra apoiada tão somente em tais registros, de forma que, subsistindo a imprescindibilidade de se acautelar a ordem pública, não há falar em concessão de liberdade à paciente.4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1021043-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/
2024
)
.

Destaco que, não obstante o magistrado tenha consignado em sua decisão a suposta reincidência do acusado, embora este figure como primário nos autos, é imperioso destacar que a decretação da prisão preventiva não se fundamentou exclusivamente nessa circunstância pessoal.

No caso dos autos, s
obressai-se a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela variedade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como pel
a apreensão de
apetrechos
destinados
ao tráfico
.

Desse modo
,
está
demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Ademais,
o crime, em tese, praticado possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, atendendo ao requisito estabelecido no inciso I do art. 313 do CPP. Esse contexto demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar neste momento processual, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, em razão da quantidade e variedade da droga apreendida e somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, reputo que sejam suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento ju
risprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

No que se refere à alegada primariedade do paciente, bem como à existência de residência fixa e ocupação lícita como fundamentos para o deferimento da liberdade provisória, consigno que, diante da comprovação dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, torna-se imprescindível a aplicação do Enunciado n. 43 do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria
, destaco orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

(...) Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Ordem denegada. (HC n. 960.943/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

A jurisprudência do tribunal sustenta que bons predicados pessoais não afastam a necessidade da prisão quando há risco à ordem pública. IV. RECURSO DESPROVIDO (RHC n. 182.965/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 25/11/2024) (grifos meus).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento,
de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Ewerton Conceição Ribeiro

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025